Tribunal: TJDFT
Processo: 0743033-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DETERIORAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NOCENDI. CRIME DE DANO SIMPLES.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a deterioração de tornozeleira eletrônica não pode ser tipificada como o crime previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, ante a inexistência do dolo específico de causar dano ao patrimônio público, já que o agente destrói o bem para se furtar da fiscalização estatal.
2. Considerando que o delito em apreço se enquadra no art. 163 do Código Penal, cuja pena máxima não ultrapassa o limite de 02 (dois) anos, a competência para o processamento e julgamento do feito é do Juizado Especial Criminal.
3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga).